Tribunal: TJSP
Processo: 2025269-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que INDEFERIU a medida cautelar de ARRESTO e, DEFERIU a instauração do incidente nos moldes dos artigos 133 a 135 do CPC, determinando a SUSPENSÃO da execução, na forma do § 3o do artigo 134 e a citação dos requeridos na forma do artigo 135 - IRRESIGNAÇÃO do requerente -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que INDEFERIU a medida cautelar de ARRESTO e, DEFERIU a instauração do incidente nos moldes dos artigos 133 a 135 do CPC, determinando a SUSPENSÃO da execução, na forma do § 3o do artigo 134 e a citação dos requeridos na forma do artigo 135 - IRRESIGNAÇÃO do requerente - Pretensão de arresto de ativos financeiros via sistema SISBAJUD e de veículos via RENAJUD em nome dos requeridos e de impedimento de suspensão da execução, prosseguindo-se contra os executados originários - PARCIAL CABIMENTO - Interpretação sistemática do art. 134 do CPC - O comando legal de suspensão atinge apenas os sócios integrantes do polo passivo do incidente da desconsideração e não os executados originários - Impossibilidade do devedor originário se beneficiar da suspensão - ENUNCIADO no 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF - Prosseguimento da execução em face dos devedores originários - Decisão reformada neste ponto - ARRESTO - Impossibilidade do arresto de bens e ativos financeiros antes da primeira tentativa de citação, sem o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, previstos nos artigos 300 e 301 do CPC - Medida prematura e desproporcional - Decisão neste ponto acertada - Questão que poderá ser reapreciada após a tentativa de citação da parte requerida - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.